Tribunal: TJMT
Processo: 1003509-12.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003509-12.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENIS CRISTIAN CARVALHO JUNIOR - CPF: 058.939.181-00 (APELANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), KAMILLA EMANUELLY DIAS ESPINDOLA VICTORIO - CPF: 062.909.971-57 (APELANTE), GABRIEL OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE JORGE BRUNO - CPF: 049.911.131-13 (APELANTE), ANA VITORIA MACEDO AMORIM - CPF: 064.112.491-05 (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA - CPF: 029.118.691-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENIS CRISTIAN CARVALHO JUNIOR - CPF: 058.939.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE JORGE BRUNO - CPF: 049.911.131-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA. CONDENAÇÃO. DUAS APELANTES. RECURSOS DA DEFESA.
1.

PRIMEIRA APELANTE (KAMILLA)
.
1.1. P
RELIMINAR DE
ILICITUDE DAS PROVAS.
OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO.
1.2. MÉRITO
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DO ENVOLVIMENTO DA CORRÉ NAS ATIVIDADES ESPÚRIAS DOS DEMAIS SENTENCIADOS.
1.3.
FRAÇÃO MÁXIMA DA

DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. PLEITO PREJUDICADO PELA ABSOLVIÇÃO.

2.
SEGUNDA APELANTE (ANA VITÓRIA)
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO.
2.1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO -
IN DUBIO PRO REO
.
IMPROCEDÊNCIA.

PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES. –
DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E SEGUROS DOS CORRÉUS E DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE.

2.2.

APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA.

T
RÁFICO PRIVILEGIADO.

INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO

CONJUNTA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. CADERNO DE ANOTAÇÕES DA MERCANCIA.

3.
APELO DA

PRIMEIRA

APELANTE
PROVIDO E
DA
SEGUNDA

DESPROVIDO. PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
1.

Não há que se falar em ilicitude da prova produzida à partir da apreensão de entorpecentes, deduzida com base na suposta violação do domicílio, eis, que o Tráfico, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de Mandado de Busca e Apreensão para o ingresso dos policiais na residência em que esteja ocorrendo,
máxime
, quando a ação policial tenha sido precedida de minuciosa investigação policial que culminou com a prisão, em via pública, de um dos corréus monitorados, e que trazia consigo 100 compridos de
ecstasy

e, via de consequência, lhes deu a certeza de que no imóvel também havia drogas, fato comprovado

pela apreensão, no local, de cocaína (447,36g) e maconha (586,84g);

1
.2.
No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico
in dubio pro reo
, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja.

- Havendo dúvida razoável acerca da participação da apelante nas práticas delitivas que lhe foram imputadas na sentença, deve ser ela absolvida com base no art. 386, VII do CPP;

1.3. O deferimento do pleito absolutório afasta a aplicação da pena, prejudicando, via de consequência, o exame do pedido de retificação do cálculo dosimétrico.

2.1. A delação de corréu, sem intenção de isentar-se de culpa, aliada aos depoimentos judiciais dos policiais que investigaram o caso e à apreensão de significativa quantidade de droga na casa da Apelante, não deixam dúvida de que exercia o Tráfico de Entorpecente, o que autoriza, assim, a ser mantida a condenação pela prática de tal crime;

- Deve ser mantida a condenação referente ao crime de Associação para o Tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/2006), quando ressai evidente pelo farto conjunto probatório que a Apelante e dois corréus atuavam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas para realizar o comércio espúrio de drogas;

2.2.
A condenação simultânea nos crimes de Tráfico de Entorpecente e
Associação para o Tráfico reflete habitualidade delitiva, isto é, dedicação a atividades criminosas obstando, de forma consequente, a incidência da figura privilegiada (
art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006).

R E L A T Ó R I O

como almeja, caso vencida nesta tese, a
redução
da pena na
fração máxima
de
2/3
(dois terços) pela incidência da
minorante
prevista no
art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06
(Id.
196256502).

Por sua vez,
Ana Vitória
pugna a
absolvição
relativa aos dois crimes pelos quais foi condenada com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, requerendo,
subsidiariamente
, o reconhecimento da
causa de diminuição
de pena trazida no
§ 4°, do art. 33, da Lei 11.343/06
(Id.
196256490).

As
contrarrazões
são pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
de
ambos
os apelos (Ids. 196256492 e 196256502).

Nesta instância, a
PGJ
opina, em parecer sumariado nos termos abaixo, pela
rejeição da preliminar e desprovimento
dos dois recursos (Id. 200670244):

“Sumário:
Sentença que condenou kamilla como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, imputando a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 480 dias-multa, bem como condenou Ana Vitória como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n° 11.343/2006, imputando a pena de 08 anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 1.200 dias-multa – Inconformismo da defesa de Ana Vitória– A defesa de Ana Vitória, requer a absolvição pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais militares – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Vínculo associativo comprovado- Impossibilidade de aplicação da minorante – Ré que se dedicava a atividades criminosas–
Pelo desprovimento do recurso.

Inconformismo da defesa de Kamilla Emanuelly - A defesa requer, em preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição do acusado por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo -Alegações improcedentes – Nulidade do processo –Invasão de domicílio – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5º, XI) – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas – Mérito - Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais militares – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Impossibilidade da minorante em grau máximo - Grande quantidade de drogas–
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO -

PRELIMINAR

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS - INVASÃO DOMICILIAR

Egrégia Câmara:

Kamilla Emanuelly Dias Espindola
, sustenta, preliminarmente, que o processo é nulo
devido à violação de domicílio ocorrida no momento do flagrante, tendo em vista a ausência de mandado judicial para o ingresso dos policiais no local.

Ocorre que tal alegação não procede, pois, além da ação policial ter sido precedida de intensa investigação, inclusive de monitoramento dos investigados, a entrada dos agentes públicos no apartamento dos corréus
Gabriel Oliveira de Albuquerque Jorge Bruno
e
Ana Vitória Macedo Amorimnn
, onde
Kamilla Emanuelly
foi flagrada com quase 500g de cocaína em mãos, ocorreu após a apreensão de
100 comprimidos de MDMA (
ecstasy
)
com o corréu
Denis Cristian Carvalho Júnior
, o qual, além de declarar que o entorpecente era de propriedade de
Gabriel
, esclareceu que estava “trabalhando” com ele no narcotráfico.

Partindo das premissas de que o art. 5º, XI, da CF assegura a inviolabilidade do domicílio, porém, relativiza tal em caso de flagrante delito, bem como, de que o tráfico de drogas é crime permanente, o que significa dizer que a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca quem o pratica em constante estado de flagrância, se conclui que, via de regra, em se tratando de narcotráfico é lídima a entrada da polícia no domicílio sem necessidade de autorização judicial.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, realizado no dia 5 de outubro de 2015, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando tiver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior da residência esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena, de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

No mesmo sentido, é a intelecção do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “anterior apreensão de entorpecentes”, a atrair “suspeitas de que se mantinha drogas em depósito” (STF, RHC nº 219955/SC).

(...). Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência (...), não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC nº 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007). (...). (N.U 1014967-55.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

“(...). 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. (...)”. (STJ. AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

Especificamente no caso em apreciação, tendo em vista o contexto fático supracitado, se verifica dois pontos que justificam a ação policial invectivada. Primeiro, ela
precedida de intensa investigação, inclusive de monitoramento dos investigados; segundo, os policias foram até o apartamento após flagrarem um dos corréus (Denis) recebendo e transportando 100 comprimidos de MDMA (
Ecstasy
).

Dessarte, não vislumbro ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, haja vista, que não ocorreu a violação ao domicílio propalada por
Kamilla
, mas sim, legítima atuação policial, deflagrada a partir de situação de flagrância acerca da prática do crime de Tráfico de drogas;
apreensão válida, portanto, de modo que não há qualquer ilicitude nas provas dela derivadas
.

Mesmo que assim não fosse, considerando
tanto
que
“(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (...)”
[1]
,
quanto

que a Apelante não tratou da matéria no juízo de origem, apenas vindo a discuti-la neste apelo, a impossibilidade de acolhida de sua pretensão é afastada,
também
, pela incidência da preclusão temporal.

Com tais argumentos, em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
rejeito
esta preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Por volta das 17h00min. do dia 23 de setembro de 2020, em via pública da cidade de Cuiabá-MT, mais precisamente em frente à transportadora Moreira situada no Bairro Rodoviária Parque,
Denis Cristian Carvalho Júnior
foi preso em flagrante por receber e transportar em desacordo com determinação legal ou regulamentar para fins de mercancia e em associação com
Gabriel Oliveira de Albuquerque Jorge Bruno
, 100 comprimidos de MDM (ecstasy).

No mesmo dia,
Kamilla Emanuelly Dias Espindola Victório
,
Ana Vitória Macedo Amorim
e
Gabriel Oliveira de Albuquerque Jorge Bruno
também foram presos em flagrante por, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, terem em depósito e prepararem para venda, 2 porções de cocaína pesando, ao todo, 447,36g e 13 porções de maconha com peso total de 586,84g.

Narra a denúncia que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu notícias de que na residência localizada no Condomínio Village do Boa, n. 877, apartamento n. 201, Bairro Boa Esperança, ocorria o narcotráfico praticado por
Gabriel Oliveira de Albuquerque Jorge Bruno
,
Ana Vitória Macedo Amorim
(convivente de Gabriel) e
Denis Cristian Carvalho Júnior
, dando início à investigação.

Durante monitoramento no local, os agentes policiais constataram a existência de estrito vínculo entre os investigados, sendo que
Denis
utilizava uma motocicleta, placa QCD 8778, ao passo que o casal
Gabriel
e
Ana Vitória
um veículo Voyage, cor branca. Souberam, ainda, que
Denis
, a pedido de
Gabriel
, buscaria certa quantidade de entorpecente vindo de outro Estado pela transportadora Moreira, e levaria a droga para o apartamento do casal.

No dia do fato, os policiais civis permaneceram em vigilância nas proximidades da transportadora Moreira, no Bairro Rodoviária Parque, oportunidade em que visualizaram
Denis
saindo do local carregando um pacote nas mãos. Procedida a abordagem e busca pessoal, foi localizada a importância de R$ 750,00 (cuja origem o abordado não soube explicar), um aparelho celular e a encomenda lacrada em cujo interior estava
100 comprimidos de
ecstasy
.

Dando continuidade às diligências, outra equipe da Polícia Civil deslocou-se até a residência de
Ana Vitória
e
Gabriel
, onde os policiais se depararam com
Kamilla
segurando uma porção de cocaína, bem como, visualizaram algumas porções de droga e alguns objetos em cima da mesa, indicando que o entorpecente estava sendo preparado para venda.

Ao todo, no imóvel, foram apreendidas
2 porções de cocaína, 13 porções de maconha, fracionadas e preparadas para a revenda, 2 balanças de precisão com resquícios de cocaína, 1 caderno com anotações relacionadas ao tráfico, 3 rolos de plástico filme, 1 rolo de fita adesiva, plásticos recortados e a quantia de R$ 420,00.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória em face de todos os envolvidos, contra a qual apenas
Kamilla Emanuelly Dias Espindola Victório
e
Ana Vitória Macedo Amorim
se insurgem, ambas buscando absolvição por falta de provas. Vencidas nesta tese,
Kamilla
almeja a aplicação da fração máxima do privilegio ínsito no art. 33, § 4º, já reconhecido em seu favor pelo magistrado
a quo
, enquanto
Ana Vitória
requer aplicação desse benefício.

Contextualizado os fatos, passo ao exame das pretensões das apelantes, destacando, desde já, que a materialidade delitiva é incontroversa, tanto que foi não questionada.

Por outro lado, assiste razão à
Kamilla Emanuelly Dias Espindola Victório
quando afirma que, em relação a ela, o contexto probatório constante nos autos não conduz à certeza da autoria delitiva. Explico.

Ao ser ouvida em juízo essa Apelante afirmou que costumava comprar droga com
Gabriel
, sendo que, na data dos fatos, estava em um bar com a convivente dele,
Ana Vitória
, quando foi avisada por
Gabriel
, que havia recebido entorpecente, razão pela, junto com
Ana Paula
, foi até a residência do casal comprar 2g de cocaína. Pontuou que estava na casa há uns 10 minutos, quando a polícia chegou e que não tinha nenhuma droga em mãos neste momento (Id. 196256448).

Na mesma fase processual,
Ana Vitória
, em relação à
Kamilla
, esclareceu que a corré
“pegou uma carona com ela”
para comprar
“balas”
com
Gabriel
e que ela não tinha convivência com os demais envolvidos, apenas era
“cliente”
deles (Id. 196256448).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Gabriel
, após assumir que vendia entorpecentes em conjunto com a convivente
Ana Vitória
e com o corréu
Denis
, asseverou que
Kamilla
não traficava com eles, porém, comprava droga de
Ana Vitória
e, provavelmente, estava na casa deles esperando o entorpecente chegar (Id. 196256448).

Inquirido pelo juízo,
Denis
disse que só conheceu
Kamilla
no dia da prisão (Id. 196256448).

Ainda em juízo, os policiais
Elton Nogueira Barbosa e Adão José dos Santos
esclareceram que a investigação foi deflagrada para verificar a eventual procedência de denúncias noticiando que
Gabriel
,
Denis
e
Ana Vitoria
estavam associados para o tráfico de drogas. Disseram que
Kamilla
nunca foi mencionada como traficante e que, durante vigilância, chegaram a ver esta Apelante no local do crime uma ou duas vezes (Id. 196256448).

Nota-se que em nenhum dos depoimentos acima
Kamilla
é apontada como traficante, aliás, sequer foi registrada sua presença constante no local dos fatos, o que torna perfeitamente possível que, realmente, estivesse na casa de Gabriel e Ana Paula para comprar entorpecente.

Não afasta essa possibilidade a alegação de
Elton Nogueira Barbosa e Adão José dos Santos
pontuando que no momento da abordagem ela foi flagrada com uma “considerável” pedaço de cocaína em mãos, uma vez que, aparentemente
Kamilla
aguardava o fracionamento do entorpecente (ela disse que objetivada comprar 2g de cocaína) ou a chegada de
Denis
com o ecstasy (
Ana Paula
asseverou que
Kamilla
tinha pego carona com ela para comprar “bala”).

Não é despiciendo de plausibilidade que essa Apelante também venda drogas, porém, não se pode descartar a possibilidade de que seja mera usuária.

Existem dúvidas
in casu
, e, como cediço, no Direito Penal,
in dubio pro reo
, razão pela qual, a absolvição é medida que se impõe.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover
lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio

in dubio pro reo.”

(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021).

Dessarte,
absolvo

Kamilla Emanuelly Dias Espindola
em relação à pratica do crime de Tráfico de drogas, via de consequência, dou por prejudicada a análise de seu pedido de retificação do cálculo dosimétrico.

Idêntico raciocínio não se aplica à
Ana Vitória Macedo Amorim
, pois, em que pese ela negar a mercancia de drogas, afirmando que embora soubesse que o convivente
Gabriel
praticava o narcotráfico, não participava de sua atividade ilícita, sua versão não se sustenta.

Primeiro, deve-se ter em mente que, consoante afirmado pelas testemunhas
Elton Nogueira Barbosa e Adão José dos Santos
em juízo, a investigação policial que subsidiou esta ação penal foi deflagrada para verificar a eventual procedência de denúncias noticiando que
Gabriel
,
Denis
e
Ana Vitoria
estavam associados para o tráfico de drogas, ou seja, desde a fase policial a Apelante foi apontada como traficante, sendo, condição confirmada, em juízo, pela delação do corréu
Gabriel
que, sem procurar se isentar de culpa, esclareceu que
Ana Vitória
traficava com ele.

Se não bastasse, também corrobora a procedência da acusação os fatos de que, em tese,
Ana Vitória
levou a corré
Kamilla
até sua casa para que ela compasse drogas e de que, estando só as duas em casa, no momento da abordagem os agentes policiais visualizaram entorpecentes sendo preparados para comercialização

sobre a mesa, o que demonstra a familiaridade de
Ana Vitória
com a atividade mercantil de entorpecentes.

Nesse contexto, sopesando a delação judicial do corréu Gabriel
,
os depoimentos judiciais dos policiais que realizaram o flagrante e os fatos citados no parágrafo acima
,
a conclusão que se chega é a de que
in casu
não se aplica o axioma jurídico
in dubio pro reo
, estando certa a condenação de
Ana Vitória
por Trafico de drogas.

Quanto ao ponto, confira-se o entendimento deste TJMT:

“(...). ‘Não há falar em absolvição pela insuficiência probatória quando a prova inquisitiva produzida (delação do corréu) é corroborada por elementos de provas judiciais, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório’. (...)”. (N.U 0008846-57.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

Idêntico raciocínio se aplica à sua condenação por Associação para o tráfico. Vejamos.

Segundo o
Enunciado n. 5 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, “
p
ara a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”.

A lição é endossada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O crime de associação para o tráfico exige vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros
. 2. A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório carreado aos autos. 3. Pela leitura das peças encartadas aos autos, conclui-se que a decisão tomada pelas instâncias antecedentes acerca da condenação do paciente pelo crime

de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que levaram à sua condenação, não se constatando constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 663.885/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 24.5.2021). Destaquei.

Premissas em mesa, tem-se que que a prova testemunhal supracitada também comprova a Associação para o tráfico existente entre
Ana Vitória
e os corréus não apelantes, pois, ao esclarecer que:
a)
ela e
Gabriel
eram conviventes de modo que moravam sob o mesmo teto;
b)

preparavam as drogas na residência do casal e, juntos, a vendiam no local e em sistema de entrega;
c)
cumpria à
Denis
, em regra, buscar os entorpecentes que chegava para o grupo, bem como, auxiliar nas entregas de drogas; deixa patente a divisão de tarefas, a estabilidade e a permanência dessa união criminosa.

Por fim, mantida a condenação, a Apelante pugna a aplicação da
causa redutora (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06), não reconhecida em seu favor na instância de origem devido à constatação de que ela
(...)
embora primária e sem antecedentes, foi condenada pelo delito de associação ao tráfico, que aliada a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, torna a concessão do referido benefício incompatível”
.

Consabido que a aplicação do benefício em questão demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições:
primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

No caso em voga, conforme explanado nos tópicos anteriores, foi reconhecida a responsabilidade
simultânea
da apelante em conjunto com o
corréu Márcio
(foragido) nos delitos de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Narcotráfico
, a denotar o
animus
associativo estável e permanente para o crime que, por refletir habitualidade no mundo do crime e, consequentemente,
dedicação a atividades criminosas
, obsta a incidência da redutora especial.

Nesse sentido, vale conferir ementa de julgado do STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n.

11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

2. Uma vez que as instâncias ordinárias, dentro do seu livre convencimento motivado, apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, deve ser mantida inalterada a condenação dos réus em relação ao delito de associação para o narcotráfico (...). 4.
É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico
(...)”
(AgRg no HC 661.393/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 28.6.2021).
Destaquei.

Deste TJMT:

“A dedicação do acusado à atividade criminosa – evidenciada pelas provas produzidas na instrução processual – impede a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, haja vista ser destinado apenas aos traficantes ocasionais e não àquela que faz da prática criminosa seu meio de vida. (....). (N.U 0011680-40.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

Diante do que foi exposto, em
parcial sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
rejeito a preliminar
de nulidade suscitada por
Kamilla Emanuelly Dias Espindola
e,
no mérito
,
dou provimento
ao seu apelo
absolvendo-a
em relação à prática do crime de
Tráfico de droga
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
; quanto ao recurso de
Ana Vitória Macedo Amorim, nego-lhe provimento.

É como voto.

[1]
. STJ. AgRg no HC n. 899.551/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024